Tribunal: TCU
Processo: 017.731/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8525/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.731/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dayana Egranfonte Rodrigues de Melo (XXX.527.707-XX); Denize Pereira Torres de Oliveira (XXX.163.557-XX); Elisa de Moraes Ferreira Sucha (XXX.176.577-XX); Gisele de Moraes Ferreira Nina (XXX.309.687-XX); Maria Shirley Victorio Ramirez (XXX.462.498-XX); Maxima Tatiana da Silva Garcia (XXX.119.627-XX); Talita da Silva Garcia (XXX.448.107-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.